Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-06.2014.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000977-06.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAQUIM CASTRILLON - CPF: 008.682.561-53 (APELADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), ADRIANA DARC DOS SANTOS 01348664100 - CNPJ: 14.308.285/0001-37 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ADRIANA DARC DOS SANTOS 01348664100 - CNPJ: 14.308.285/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOAQUIM CASTRILLON - CPF: 008.682.561-53 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENDOSSO-MANDATO
–
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO BANCO E DO MANDANTE
–

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
ENDOSSATÁRIO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM O ART.
85, §2o,
DO
CPC
–
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. No julgamento do Recurso Especial no 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que
“responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011). 2. Não comprovando a sua condição de mero endossatário, tampouco de que a suposta credora o tenha autorizado a protestar o título que lhe foi indevidamente enviado para cobrança, resta configurado o ato culposo próprio que legitima o Banco para figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão autoral. 3.
“A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(STJ – 2a T - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017). 4.
O valor indenizatório deve ser arbitrado levando-se em consideração a extensão do dano causado, as circunstâncias em que ocorreu a lesão e as condições tanto de quem deve pagar, quanto de quem irá receber, de forma que, por ser vultosa demais não se torne meio de enriquecimento sem causa do indenizado, e nem irrisória a ponto de não penalizar o agente causador do dano.
5
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). 6. A condenação do vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência, devendo ser mantido o percentual fixado pelo Juízo
a quo
, quando
arbitrad
a a verba honorária
com respeito ao limite de 10 a 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000977-06.2014.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, e também por JOAQUIM CASTRILLON contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Duplicata Mercantil c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 0000977-06.2014.8.11.0006 – Código 163708), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, e também contra ADRIANA DARC DOS SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente para
“declarar a inexistência do débito em discussão
(...)
no valor de R$ 875,00”
, condenando
“os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.770,00
(...)
em favor da parte autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença”
. A r. sentença condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 64917985).

O Banco/apelante insiste em que não é parte legítima para responder pela pretensão autoral, já que participou
“da relação jurídica-negocial que resultou na emissão do título, nem mesmo em relação aos dados inseridos na nota fiscal e respectivo títulos de créditos mercantis, sendo certo que o envio posterior do mesmo ao Serviço de Protestos ocorreu por solicitação e indicação do cedente”
, de modo que, tratando-se de endosso mandato,
“eventual indenização por perdas e danos
(...)
deve ficar sob a responsabilidade do cedente”
(cf. Id. no 64918001 - pág. 3/4).

Em outra frente, invoca a Súmula 476 do STJ, e diz que não há comprovação do dano moral alegado, bem como de nexo de causalidade entre a conduta do Banco/apelante e os danos eventualmente sofridos pela parte autora com o protesto do título.

Questiona o
quantum
indenizatório fixado, reputando-o excessivo e desproporcional às peculiaridades da causa, e critica a imposição desmedida das verbas sucumbênciais, buscando a sua exoneração ou a redução dos honorários arbitrados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhida a arguição de ilegitimidade passiva, ou, no mérito, que seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, pede a redução do valor indenizatório fixado e a inversão do ônus da sucumbência, ou redução dos honorários advocatícios (cf. Id. no 64918001/64918003).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 64918004/64918009, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo, pedindo, inclusive, a condenação do apelante às penas por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso protelatório.

Em sua apelação, o autor alega que o valor indenizatório, fixado em R$ 4.770,00, não é suficiente para compensar o abalo moral causado pela conduta ilícita dos apelados, e não atende ao caráter punitivo e pedagógico de toda condenação indenizatória, cumprindo, portanto, seja majorado para que cumpra aquelas finalidades; sustenta, por fim, que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o valor indenizatório seja elevado ao patamar de R$ 20.000,00, bem como seja alterado o termo inicial da incidência dos juros moratórios, para que incida a partir do evento danoso (cf. Id. no 67150457 - Pág. 11).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 83396483, o Banco refuta os argumentos do apelo autoral, e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença assim sintetizou a lide:

“Trata-se de ação declaratória de nulidade de duplicata mercantil c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada por JOAQUIM CASTRILLON em face de BANCO HSBC BANK BRASIL S/A e ADRIANA DARC DOS SANTOS.

Aduz a autora que não houve qualquer relação comercial entre as partes que desse azo à emissão de boletos ou duplicatas em nome da parte autora, devendo ser declarada nula, além da condenação dos réus à indenização por dano moral.

Junta documentos às fls. 23/30.

A inicial foi recebida às fls. 38/39, ocasião na qual este juízo reputou prejudicado o pedido liminar por já ter sido apreciado na ação cautelar em apenso. Deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor e deferiu o benefício da gratuidade.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação às fls. 42/53 e o segundo réu deixou transcorrer in albis o prazo para contestar, conforme certificado à fl. 58.

A réplica é vista às fls. 60/80.

Em decisão de fl.114, este juízo designou audiência de conciliação, que restou infrutífera (fl. 116).

Intimadas as partes para se manifestarem, a parte autora requereu à fl. 120 o julgamento antecipado da lide e os réus não se manifestaram.”

No julgamento do Recurso Especial no
1.063.474/RS
, afetado à Segunda Seção sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “
responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Esse entendimento, posteriormente, foi consolidado pela edição da Súmula no 476, que assim dispõe:

Súmula 476 - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. (Súmula 476, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, o Banco/apelante apenas alegou, mas não comprovou que lhe foram outorgados poderes pela corré
Adriana Darc dos Santos
para efetuar a cobrança e o protesto da duplicata mercantil questionada pelo autor/apelado, ou seja, não demontrou a sua condição de mero endossatário, tampouco de que a suposta credora o tenha autorizado a protestar o título que lhe fora enviado para cobrança.

Assim, tendo o Banco/apelante levado o título a protesto,
resta configurado o ato culposo próprio que o legitima a figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão autoral.

Nesse sentido, não havendo dúvida da legitimidade da instituição financeira, que recebeu o título por endosso-mandato, para responder pelos danos advindos do protesto indevido, esta deve ser confirmada porque a responsabilidade civil do Banco/réu é objetiva e solidária à da endossante, não havendo falar, portanto, em excludente por culpa exclusiva de terceiro; ademais, conforme acima apontado, o Banco/réu também deu causa ao ato ilícito, já que agiu de forma culposa.

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que “
é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária
(AgRg no AREsp 586.453/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).

Assim, considerando que a cobrança foi ilícita, afinal, decorrente de débito inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente, bem como, e justamente por conta disso, que o protesto padece de nulidade insanável, tendo sido efetivado sem qualquer justa causa, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, na medida em que é remansoso e uniforme o entendimento de
que o dano moral emerge do fato objetivo do protesto indevido em si, independentemente de efeitos e embaraços que tal ato possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, o valor indenizatório fixado pela sentença em
R$ 4.770,00
, não comporta redução ou majoração, pois se revela
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente
a
o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação,
estando
,
inclusive, situado na faixa
média de valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”

(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro, atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017).

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios,
tratando-se de indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido em nome do requerente, e, portanto, de ato ilícito sem existir qualquer vínculo contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. (...) IV. Na indenização por dano moral, o termo inicial da correção monetária é a data em que o valor foi fixado, portanto, no caso, a data do julgamento procedido pelo STJ. V. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por ato ilícito, ao teor da Súmula n. 54 do STJ” (STJ – 4a Turma – REsp 989.755/RS – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 15/04/2008, DJe 19/05/2008).

Quanto à condenação do Banco/réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de consectário lógico a sucumbência (CPC, art. 85,
caput
)
.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo.

No caso dos autos, os honorários advocatícios foram arbitrados de maneira correta, respeitando-se o limite de 10 a 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Contudo, não há falar em condenação do Banco/réu às penas por litigância de má-fé, como postulado pelo autor nas contrarrazões, já que ele apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.

Isto posto, desprovejo o recurso interposto pelo Banco e dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para determinar que os juros de mora incidiam a partir da data do evento danoso.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo Banco/réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021